Tribunal: TJSP
Processo: 1006736-27.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descumprimento de cláusula que previa excelência no rendimento escolar – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela aluna do requisito exigido – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descumprimento de cláusula que previa excelência no rendimento escolar – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela aluna do requisito exigido – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação à autora – Cabimento – Negativação do nome da autora – Indenização por danos morais cabível – Honorários bem fixados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006736-27.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDARIA), é
apelada JORDANA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE:
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO – FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA
APELADA:
JORDANA PEREIRA DA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO

EMENTA:
Prestação
de
serviços
educacionais Obrigação de fazer cumulada
com
indenização
por
danos
morais
e
materiais Descumprimento de cláusula que
previa excelência no rendimento escolar

Falta de informação clara no contrato

Cumprimento pela aluna do requisito exigido
–
Ausência
de
justificativa
para
o
descumprimento da obrigação pelas rés

Decretação da inexigibilidade da dívida em
relação à autora Cabimento Negativação
do nome da autora Indenização por danos
morais cabível
Honorários bem fixados

Sentença mantida Recurso desprovido.

VOTO N° 44.831
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
relativa a prestação de serviços educacionais, contra r. sentença de
fls. 440/445, que julgou procedente a demanda e cujo relatório adoto.
Apela a ré a fls. 447/465, sustentando falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
3
interesse de agir, descumprimento contratual pela apelada da clausula 3.2,
referente à demonstração de excelência no rendimento escolar. Afirma que a
aluna mostrou rendimento mediano e que os alunos foram comunicados pela
portaria 013/2015 sobre a necessidade de atingir notas superiores a sete
pontos para serem considerados alunos excelentes. Discorre sobre a
inexistência de propaganda enganosa e a legalidade do programa. Sustenta a
inexistência de comprovação de dano moral e fala sobre enriquecimento ilícito.
Afirma que os honorários foram fixados em patamar exorbitante. Prequestiona
a matéria e requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, subiram os autos, com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente afasto a alegação de não há interesse
de agir por parte da autora. Se ela precisou ingressar em juízo a fim de ter
assegurado seus direitos em razão da resistência da apelante em cumprir as
obrigações assumidas, está configurado o interesse de agir.
Passo, então, à análise do mérito.
Narra a inicial que a autora se matriculou no curso
de ensino superior de Pedagogia na instituição de ensino ré, que prometeu,
conforme campanha publicitária divulgada, o financiamento integral do curso
mediante convênio com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Superior
FIES, em que deveria proceder somente ao adimplemento da
amortização de juros e ao cumprimento de determinadas obrigações.
No entanto, alegando descumprimento, pela autora,
de requisito contratual, a ré negou-se a dar cumprimento ao Termo de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado e recusou o
pagamento do financiamento contraído. Ela teve, então, seu nome negativado,
e daí o pedido de pagamento do financiamento pela ré e indenização por
danos morais.
É incontroverso nos autos que se trata de relação
de consumo em que as partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais em virtude do qual a autora assumiu financiamento estudantil
FIES. A ré, por sua vez, assumiu a obrigação de quitar o financiamento em sua
fase de amortização, desde que cumpridos determinados requisitos. A
aplicação da legislação consumerista é de rigor.
Dentre
as
responsabilidades
do
aluno
são
mencionadas a excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
atividades, realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários e média
de desempenho mínima de 3,0 no ENADE, em uma escala de 1,0 a 5,0.
A autora alega que imotivadamente a ré deixou de
realizar o prometido pagamento do financiamento respaldada no argumento de
que houve o descumprimento das obrigações necessárias, culminando na
inscrição de seus dados em cadastro de proteção ao crédito em virtude do
débito inadimplido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Destaque-se, que o principal argumento recursal da
recusa ao pagamento do financiamento é que não houve o cumprimento com
plenitude da excelência no rendimento escolar, hipótese que deveriam ter sido
comprovadas pela ré, o que não ocorreu.
Em relação à tal exigência de excelência no
desempenho escolar propriamente dita, apesar da falta de informação clara e
precisa, no momento da contratação, do que viria a ser excelência no
rendimento, e também sobre a controvérsia a respeito do momento em que o
aluno foi informado de que o conceito de excelência se traduziria em alcançar
a nota sete, o histórico escolar de fls. 33/34 juntado à inicial comprova que a
autora cumpriu sua obrigação satisfatoriamente, com a grande maioria das
notas superior a sete pontos.
Com efeito, prevendo o contrato cláusula subjetiva,
que reclama análise casuística, não é possível afirmar que de um universo de
mais de cinquenta matérias elencadas no histórico, não tenha a autora tido
excelência no desempenho, se apenas três notas foram inferiores a 7,0 (sete
pontos). Inexistindo informação clara e precisa sobre o conceito utilizado no
contrato, não se justifica o descumprimento do contrato pela ré pela alegação
que não houve o cumprimento dessa exigência, mesmo porque o histórico
prova que houve excelente desempenho acadêmico da aluna.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Tanto na conclusão quanto na execução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
6
contratos, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-
fé. 2. Não pode a prestadora de serviços deixar de adimplir o ajuste sob o
pretexto de descumprimento contratual por parte do consumidor sem ter
informado, anteriormente, de forma detalhada e clara as objeções aos
termos da avença. Inteligência do artigo 47 do CDC. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP;
Apelação Cível 1043978-74.2018.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
30/05/2019)
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
PROGRAMA "UNIESP PAGA!"
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO
SENTENÇA QUE, NO QUE INTERESSA AO DESATE DAS
INSURGÊNCIAS, APÓS RECHAÇAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA, INGRESSOU NO MÉRITO E, APLICANDO O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR PARA CONSIDERAR CUMPRIDO PELA
AUTORA O REQUISITO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA DIANTE DE
INOBSERVÂNCIA, PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DO DEVER DE
INFORMAÇÃO,
JULGOU
PROCEDENTES
EM
PARTE
AS
PRETENSÕES POR AQUELA FORMULADAS, NÃO RECONHECENDO
SOMENTE O DANO MORAL
CELEBRAÇÃO DE "CONTRATO DE
GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES" ATRAVÉS
DO
QUAL
AVOCARAM
AS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS
O
COMPROMISSO
DE
ARCAR
COM
O
PAGAMENTO
DO
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELA AUTORA PERANTE
O FIES
RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL QUE DEVE SER
ADJETIVADA COMO DE CONSUMO, POR SUBSUMIR-SE A HIPÓTESE
ÀS DESCRIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 2o, "CAPUT", E 3o,
"CAPUT" E § 2o, DO CDC
QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES DE
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
RECIPROCAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
7
FORMULADAS,
EMBORA
ESTABELECIDA
UMA
SÉRIE
DE
CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS PELA ALUNA PARA A
PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA CONTRAPARTE DE PAGAR O
FIES, MARGEM PARA A INCIDÊNCIA DA "EXCEPTIO NON ADIMPLETI
CONTRACTUS" NÃO RESTARA COMPROVADA
EXIGÊNCIA DE
"EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR" QUE AVULTA ABUSIVA
PELA MANEIRA COM QUE POSTA A INFORMAÇÃO À ACADÊMICA,
ESTABELECENDO CONDIÇÃO ABSOLUTAMENTE SUBJETIVA E
GERANDO, POR ISSO, INCERTEZA E INSEGURANÇA ACERCA DO
SEU ALCANCE E DA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO POR ESTA
ASSUMIDA
DANO MORAL CARACTERIZADO
RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO,
IMPROVIDO
O
DA
CORRÉ.
(Apelação
1007358-32.2017.8.26.0348; Rel.: FRANCISCO CASCONI; 31a Câmara
de Direito Privado; j.: 06/06/2018) - grifei
Além disso, tratando-se de relação consumerista, a
legislação, é no sentido de interpretar as cláusulas contratuais de modo mais
favorável ao consumidor; ao que se pode notar, há a necessidade ainda maior
dessa forma de interpretação, no caso concreto, pela falta de precisão das
cláusulas contidas no contrato acostado.
Note-se que em razão da recusa indevida da ré em
quitar o financiamento assumido pela autora, ela teve seu nome negativado
pelo agente financeiro. Esse protesto é causa suficiente para demonstrar os
danos morais, haja vista os reflexos negativos à imagem, idoneidade e
prestígio da autora desfrutados na praça. Deve, portanto, também ser mantida
a indenização a esse título.
Finalmente, nada a alterar quando ao ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-27.2018.8.26.0506 -Voto no
8
sucumbência. Consoante o disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, que
foram bem fixados, não apresentando qualquer excesso, para 12% (doze por
cento) sobre o benefício auferido, nos termos da r. sentença.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR